Tribunal: TJBA
Processo: 8039796-12.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8039796-12.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AUTOR: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BEZERRA

REU: MALHARIA SUL BAHIA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA JUNIOR

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA RESCINDENDA DE PROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA EM FACE DO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA. REJEIÇÃO. BLOQUEIO PELO
A QUO,
DOS ATIVOS FINANCEIROS IMPOSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO. AÇÃO EMBASADA NOS INCISOS V, VII E VIII DO ART. 966, DO CPC. VIOLAÇÕES NÃO CONFIGURADAS. SUBSTITUTIVO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória nº 8039796-12.2021.805.0000, em que figuram como parte Autora o
SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS DE ITABUNA

e parte Ré
MALHARIA SUL BAHIA LTDA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

JULGAR IMPROCEDENTE
a ação rescisória, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024

Desembargador(a) Presidente

Des Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça